Tribunal: TJDFT
Processo: 0742705-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0742705-63.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CASSIO ALVES DA MATA IMPETRANTE: MARCO ANTONIO MOREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por MARCO ANTONIO MOREIRA, advogado constituído com OAB/DF no 32.546, em favor de CASSIO ALVES DA MATA, preso desde 27/09/2024 e denunciado pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 2o, caput, da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa) e art. 180, § 1o, do Código Penal, por duas vezes (receptação qualificada), apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga/DF que decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal e indeferiu o pedido de sua revogação (fls. 849 e 35/36). Segundo narra o impetrante, além do cumprimento do mandado de prisão, o paciente foi preso em flagrante. Todavia, foi expedido erroneamente alvará de soltura quanto ao flagrante realizado, pois não foi verificado a existência de mandado de prisão. Em seguida, relata que “assim que foi verificado este erro, o acusado, acompanhado de seu advogado, promoveu o retorno para carceragem”, o que demonstra a boa-fé do acusado, que “está disposto a contribuir de forma positiva para o deslinde da ação penal” (fls. 3/20). Pontua ainda que o paciente “não teve qualquer participação com o presente ilícito, tendo apenas, cedido sua conta ao acusado Cayo” e que a “investigação policial não logrou êxito em comprovar qualquer relação do investigado, ora paciente, com os demais envolvidos, ou ainda com qualquer atividade ilegal”. Neste prisma, afirma que o paciente não possui qualquer vínculo societário com a empresa “Filhão Autopeças” Por fim, aduz que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita e que sua soltura não coloca em risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, no mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou evidenciado mediante o oferecimento da denúncia, relatório de quebra de sigilo bancário referente a operação policial “RENT” (fls. 221/231) e relatório final do inquérito policial (fls. 810/815). O periculum libertatis também restou comprovado, em decorrência da gravidade dos atos perpetrados, pois, segundo consta dos autos, o paciente supostamente integra organização criminosa voltada a cometer crimes de furto de veículos para desmanche de peças e receptação. Conforme narrado no relatório final 484/2024-17aDP, no contexto da organização criminosa, o paciente teria receptado dois veículos no exercício da atividade comercial, transferindo dinheiro para um dos investigados, o qual realizou anteriormente a subtração dos veículos das locadoras. Em síntese, segundo consta das investigações, a suposta organização criminosa atuava de forma sistemática e empresarial na subtração e adulteração de veículos locados legalmente, utilizando-se de falsas ocorrências policiais de roubo, para posteriormente realizar o desmanche e venda de peças dos referidos veículos. Ademais, urge acrescentar que o simples fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita e se apresentar no cumprimento do mandado de prisão não impede a constrição cautelar, quando estiverem presentes os requisitos que a autorizam, como é o presente caso. Nesse sentido, o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Taguatinga pontuou que “A apresentação espontânea do acusado Cássio à polícia após o equívoco na sua soltura pode indicar boa-fé e ausência de intenção de fuga, mas isso, por si só, não elimina automaticamente a necessidade de prisão para garantir a ordem pública. A gravidade concreta das condutas perpetradas, consubstanciada no modus operandi dos réus, que envolve um esquema bem articulado e com potencial de causar sério impacto na ordem pública, permanece, justificando a necessidade de manutenção da custódia cautelar, especialmente para impedir a reiteração de práticas delitivas”. (fls. 35/36). Além disso, verifica-se a existência de elementos de informação que apontam que o grupo supostamente integrado pelo paciente se dedicaria, com habitualidade, à prática criminosa. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que O conceito de ordem pública não se limita a prevenir tão somente a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social. (Acórdão n.991240, 20170020002457HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2017, Publicado no DJE: 06/02/2017. Pág.: 684/692). Nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos e com a gravidade dos delitos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Acrescente-se que a prisão cautelar não viola os princípios da proporcionalidade e presunção de inocência desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 115623/SP, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe de 28/06/2013). Conclui-se, portanto, que não há se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o art. 313, do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que as decisões resistidas encontram-se devidamente fundamentadas, razão pela qual, não merecem a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 9 de outubro de 2024 18:23:54. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora